Tribunal: TJDFT
Processo: 0732633-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0732633-24.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOELITO GOMES DE ANDRADE APELADO: RENATA SOUZA MENSALES V I S T O S. A Ré/Apelada peticionou (Doc. Num. 24770519) manifestando interesse na devolução do veículo objeto da presente Ação e requereu a intimação da parte contrária para se manifestar e indicar dia, hora e local para a entrega do automóvel. Intimado o Autor/Apelante para se manifestar (Doc. Num. 25358249 e 25413005), este permaneceu inerte (Doc. Num. 25687265). Nesse diapasão, nada há a ser provido, devendo, se o caso, a interessada buscar contato extrajudicialmente quanto a eventual acordo. Com essas considerações, restituam-se os autos à Presidência deste Tribunal a fim de concluir o processamento do Recurso Especial interposto. I. Brasília – DF, 18 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador